Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-54.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-54.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVADO), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000616-54.2023.8.11.0006
,
não conheceu do apelo interposto pelo ora agravante por considerá-lo manifestamente inadmissível em decorrência da
falta de dialeticidade das razões recursais
(
cf. Id. no
177119289).

O agravante sustenta que, “
d
evido à grande importância do tema discutido no (seu) recurso
(...)
,
(este)
deveria ter sido levado à colenda Turma para ser julgado por órgão colegiado
”, e que “
a r. decisão monocrática proferida pelo e. Relator não poderia se utilizar do artigo 932 do CPC/15, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão
”, destacando que “
não foi interposto Recurso Inominado, mas sim Agravo de Instrumento, de forma que a via recursal escolhida é escorreita
”.

Afirma que “
a decisão ora guerreada mantém a afronta ao princípio da segurança jurídica e, consequentemente, à Constituição Federal
”, até porque “
é evidente que, ao julgar monocraticamente, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o princípio do devido processo legal ao se impedir o contraditório e a ampla defesa
”, por essa razão, pede que seja exercido o juízo de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, “
reformando-se a decisão ora agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento
”
(cf. Id. no 178665673).

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 182177667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões da apelação, o réu/apelante, ora agravante, Banco do Brasil novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação jurídica exposta na decisão agravada para embasar a conclusão pelo não conhecimento do recurso de apelação, a saber, “
não sendo possível identificar o porquê, do ponto de vista jurídico, (o recorrente) pretende a revisão do decidido pela juíza sentenciante, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe
”,
já que não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a convencer sobre a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, muito menos a combater o motivo que ensejou o não conhecimento do seu apelo, na realidade, o que se vê muito claramente é que a argumentação desenvolvida pelo Banco do Brasil nada tem a ver com a hipótese dos autos, como se nota do fato de que, embora se trate de decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, a alegação recursal é de
“
não foi interposto Recurso Inominado, mas sim Agravo de Instrumento
,
de forma que a via recursal escolhida é escorreita
”, e o pedido formulado para que seja reformada “
a decisão ora agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento
”.

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que o réu/recorrente Banco do Brasil não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca da inadmissibilidade do recurso de apelação, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023